Tribunal: STF
Processo: SL 1659
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. TRT/15º. incorporação de gratificação de função percebida por mais de 10 (dez) anos (Súmula nº 372/TST). Alegada violação do art. 468, § 2º, da CLT (na redação dada pela Lei nº 13.467/2017). Transgressão à Súmula Vinculante nº 10/STF e à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). Inocorrência. Preenchimento dos requisitos da estabilidade financeira em momento anterior à reforma trabalhista. Aplicação da lei vigente à época dos fatos. Conflito de leis no tempo. Inexistência de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade de leis. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se o requerente contra acórdão do TRT/15º que reconheceu a empregado o direito à incorporação de gratificação de função por ele percebida há mais de 10 (dez) anos.



    3. Acha-se expressamente consignada no acórdão impugnado a impossibilidade de aplicação retroativa da nova redação do art. 468, § 2º, da CLT, considerado o fato de o empregado ter preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação de função em momento anterior à reforma legislativa operada pela Lei nº 13.467/2017. 



    4. Em situações idênticas, as Turmas desta Corte tem afastado a alegação de transgressão à Súmula Vinculante 10/STF ou à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), assentando não se tratar de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade do art. 486, § 2º, da CLT, mas de afastamento da aplicação retroativa da Lei nº 13.467/2013 com base em critérios infralegais de resolução de conflito de leis no tempo. Precedentes de ambas as Turmas/STF.



    5. Dissentir das conclusões da Corte Regional do Trabalho, quanto ao tempo de exercício da função gratificada, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e exame aprofundado da legislação infraconstitucional.



    6. Suspensão denegada.